Tribunal: TJMT
Processo: 1037903-60.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037903-60.2023.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: : PAULO JERONIMO PEREIRA
RECORRIDO: RAYSSA DE MATOS AMORIM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:02 a 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, §4o, DA LEI 9.099/95. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS VIA SISTEMAS DE BUSCA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, sob fundamento de inexistência de bens penhoráveis. A recorrente sustenta tratar-se de extinção prematura, pleiteando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução, especialmente mediante realização de buscas via sistemas eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve esgotamento dos meios executórios, condição necessária para a extinção prevista no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, e, em caso negativo, se é devido o retorno do processo ao Juízo de origem para continuidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, exige prévio esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis.
4. O processo revela que não foram realizadas buscas via sistemas eletrônicos, embora tenham sido requeridas pela recorrente, não se verificando a adoção de todas as diligências executórias possíveis.
5. A ausência de utilização dos sistemas de pesquisa disponíveis impede a conclusão de inexistência de bens penhoráveis, caracterizando extinção prematura do feito.
6. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a aplicação do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 pressupõe efetiva exaustão dos meios executórios, não atendida quando apenas algumas consultas são realizadas, sendo necessário o prosseguimento da execução.
7. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença para que o Juízo de origem realize as diligências pendentes e dê regular prosseguimento ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: 1. A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis somente é possível após o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis. 2. A ausência de diligências via sistemas de busca de bens impede a conclusão sobre inexistência patrimonial e caracteriza extinção prematura. 3. Verificada a insuficiência das tentativas executórias, impõe-se o retorno dos autos à origem para continuidade da execução."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, §4o, e art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
TRC/MT, N.U 1057424-31.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 21.03.2024;
TRC/MT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037903-60.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO JERONIMO PEREIRA - CPF: 194.743.181-15 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), RAYSSA DE MATOS AMORIM - CPF: 044.775.711-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025